Tribunal: TJDFT
Processo: 0704874-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0704874-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIVINO BARBOSA PACIENTE: THIAGO SANTANA FEITOSA FIGUEIREDO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O O impetrante, por meio da petição de ID 14790166, não cumpriu o que determinado pelo Relator originário (ID 14779079). Sendo assim, nada a prover em sede de Plantão Judicial. Aguarde-se o Relator do writ. Brasília, 7 de março de 2020 12:35:21. Humberto Adjuto Ulhôa Desembargador no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância